Tribunal: TJSP
Processo: 0089805-81.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019722
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0089805-81.2018.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante LUIZ FELIPE CAVALCANTE ZUCHELLI, é embargado COLENDA
2a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0089805-81.2018.8.26.0050/50000 -Voto no
2
Embargos de Declaração em ApCrim no 0089805-81.2018.8.26.0050/50000.
Embargante: Luiz Felipe Cavalcante Zuchelli.
Embargada: Segunda Câmara de Direito Criminal.
Voto no 43.594 – Relator.

O Embargante alega que o acórdão de fls. 388/391 é omisso e
contraditório, pretendendo que sejam sanadas as falhas que aponta, com efeitos infringentes.

É o breve relatório.

O Embargante foi condenado pelo crime capitulado no artigo 28, da Lei
de Drogas, à pena de três (3) meses de prestação de serviços à comunidade. Ele e o Ministério Público apelaram,
e esta E. Câmara negou provimento ao recurso defensivo e deu provimento ao ministerial para condenar o
Embargante pelo crime de tráfico de drogas, aplicando o redutor pela metade, concretizando a pena em dois (2)
anos e seis (6) meses de reclusão e duzentos e cinquenta (250) dias/multa. Excepcionalmente _ o Embargante
trabalhava, estava estudando e não tornou a se envolver com a criminalidade, o que denotaria que o delito
apurado nos presentes autos constituiu um fato isolado em sua vida _, a Turma Julgadora substituiu a pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Agora o Embargante questiona a decisão colegiada, dizendo que é omissa
e contraditório, pois apesar de reconhecer sua primariedade e que não se dedicava às atividades
criminosas, deixou de aplicar a causa especial de redução de pena na fração máxima.

Ocorre que esta E. Câmara tem entendido que a fração máxima de
redução só pode incidir, como regra, para agentes surpreendidos traficando pequena quantidade de droga, mas o
Paciente foi surpreendido mantendo em seu poder cerca de 150,0g de entorpecente, entre maconha e ecstasy, que
na ótica da Turma Julgadora não pode ser considerada pequena, de modo que inviável a redução pela
fração máxima.

Ante o exposto, o meu voto rejeita os embargos.

FRANCISCO ORLANDO
Relator